Tribunal: TJDFT
Processo: 0004469-06.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL. ÍNICIO. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO PELO ESFORÇO COMUM DOS CONVIVENTES. ANTINOMIA DE NORMAS. INEXISTÊNCIA. DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. ADQUIRIDO A TÍTULO GRATUITO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ERRO DE FATO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as partes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.